Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-65.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. CORRETORA E CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. LIMITES DA RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DOS REPRESENTANTES CAMBIAIS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9.099/95). AUSENTES OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso da ré para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
2. A embargante alega vício no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o colegiado não observou a existência de precedente acerca de questão idêntica, com entendimento diametralmente oposto. Destacou que foi comprovado que o Grupo Líder e as demais empresas do Grupo IEX possuíam forte integração operacional. Pugnou pelo saneamento da omissão e da contradição, com a condenação da embargada nos termos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, apta a ensejar modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes) consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, notadamente na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado a respeito do tema em seus tópicos 10 a 12. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo com o entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.